Tribunal: TJDFT
Processo: 0718351-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718351-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILEIDE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. D E S P A C H O Intime-se a agravante para justificar a tempestividade e o cabimento do presente agravo de instrumento, uma vez que os embargos de declaração, interpostos em face da decisão recorrida, não foram conhecidos, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 08 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator